Tribunal: TJBA
Processo: 0316035-61.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316035-61.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ANTONIO BRITO BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SOUZA DA SILVA, REBECA SOUZA PLACIDO, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, JOSE ALFREDO CRUZ GUIMARAES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO CRUZ GUIMARAES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, LUCIANO SOUZA DA SILVA, REBECA SOUZA PLACIDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de infecção hospitalar, condenando o hospital ao pagamento de R$ 15.000,00, com juros e correção, além de honorários advocatícios de 20%. A controvérsia refere-se à responsabilidade objetiva do hospital por suposta falha na prestação dos serviços médico-hospitalares e ao valor fixado a título de compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do hospital pela infecção adquirida pelo paciente em suas dependências; (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é adequado e proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O hospital responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a infecção e a atividade hospitalar.

4. A infecção do sítio cirúrgico foi confirmada por laudo pericial complementar como relacionada ao serviço de saúde, e adquirida nas dependências do hospital, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A ausência de apresentação dos documentos técnicos contemporâneos à internação impede a comprovação de que foram adotadas todas as medidas de prevenção exigidas, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva.

6. Em se tratando de infecção hospitalar, eventual dúvida quanto à origem e às circunstâncias fáticas em que sobreveio o quadro infeccioso milita em favor do paciente, por força do princípio da vulnerabilidade do consumidor e da aplicação da responsabilidade objetiva, impondo-se um ônus probatório mais gravoso à instituição hospitalar.

7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 15.000,00) revela-se proporcional, considerando a readmissão hospitalar, nova cirurgia e sofrimento psíquico experimentado pelo autor, sem que tenha havido sequelas permanentes.

8. O dano moral é in re ipsa, decorrente do sofrimento físico e psicológico vivenciado, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Apelação Adesiva n. 0316035-61.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
JORGE ANTONIO BRITO BOMFIM
e
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do relatório e voto do Relator.